Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (AGRAVANTE), GENTIL GRAPEGGIA (AGRAVADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDANTE - DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - CASO PECULIAR QUE NÃO ENVOLVE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (
FORUM REI SITAE
) - DECISÃO ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de ação eminentemente fundada no direito de propriedade, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, §2o do CPC, ante a sua competência absoluta.

Na hipótese, o alegado esbulho praticado pelo arrendador não guarda qualquer similitude com os termos pactuados no contrato de arrendamento imobiliário, o qual permanece hígido e válido entre as partes, afastando-se, portanto, a cláusula de eleição do foro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011179-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ARMELINDA GNUTZMANN COSTA E EDMUR AUGUSTO DA COSTA

AGRAVADO:

GENTIL GRAPEGGIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARMELINDA GNUTZMANN COSTA E EDMUR AUGUSTO DA COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n. 1015146-60.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
GENTIL GRAPEGGIA
, que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Amparo III, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, em favor do Autor/agravado/arrendatário.

Explicam que a ação de origem foi proposta devido a “
suposto esbulho praticado em desfavor da posse que exerce sobre o pasto de área rural denominada Fazenda Amparo III por força de contrato de arrendamento firmado entre as partes em 19.04.2018”
(sic), com término em 19.04.2024.

Asseveram que agravado arrendou-lhes a pastagem da referida área com a finalidade exclusiva de exercer a pecuária bovina, de modo que o esbulho nunca ocorreu, inclusive, ao tempo da propositura da ação o arrendamento do pasto era exercido sem qualquer impedimento.

Aduzem os recorrentes que embora o recorrido tenha distribuído o feito perante o foro da comarca de Cuiabá – MT sob a alegação de que “
a ação é fundada em direito pessoal, contrato de arrendamento de imóvel rural, sendo, portanto, facultada a opção pelo foro de eleição, como consta do contrato, nos termos do disposto no §1o do art. 47 do CPC”,
entendem que o juízo a quo é incompetente para processar e analisar essa causa, uma vez que o §2o do mesmo dispositivo é claro ao estabelecer que
“a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”
.

Por essa razão, crescentam que
“ainda que este juízo ad quem visualizasse cumulação de ação possessória com ação de natureza obrigacional, a competência absoluta do foro de situação da coisa (comarca de Santo Antônio do Leverger-MT) prevaleceria sobre aquela de natureza relativa (foro de eleição)”
(sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para que, com amparo no artigo 64, §4o, do CPC, seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, o do foro de Santo Antônio do Leverger-MT (foro em que situado o imóvel)” (sic).

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada ante a ausência de esbulho possessório.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 08/06/2020, conforme Id. 45794950.

Contraminuta ofertada no Id.46722458.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 43772463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside na competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse em área rural localizada no Município de Santo Antônio do Leverger e na ausência do esbulho possessório.

Inicialmente, tratando-se a tese de competência absoluta, a qual pode ser alegada em qualquer grau e tempo, inclusive de ofício, passo a sua análise de acordo com o artigo 64, § 1o, do CPC.

Os agravantes sustentam que o juízo
a quo
, eleito para o processamento da demanda em virtude do Contrato de Arrendamento Imobiliário firmado com o agravado, é incompetente para processar e analisar essa causa, uma vez que na hipótese deve prevalecer o disposto no artigo 47, §2o, do CPC, que estabelece que
“a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.

Acrescem ainda que, mesmo
que esta Corte visualize a cumulação da ação possessória com a de natureza obrigacional, deve prevalecer a competência do foro de situação da coisa (comarca de Santo Antônio do Leverger-MT), sobre aquela de natureza relativa (foro de eleição).

Por sua vez, o agravado defende que a matéria envolve exclusivamente direito pessoal, eis que amparado em contrato de arrendamento, razão pela qual a permanência dos autos na Comarca de origem.

No entanto, após detida análise dos autos, a convicção formada é no sentido de que a razão está com os recorrentes.

É que o autor da demanda possessória, ora agravado, ajuizou ação de reintegração de posse no Juízo da comarca de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o proprietário da área que arrenda, denominada Fazenda Amparo III e localizada na Comarca de Santo Antônio do Leverger, o impediu de adentrar no imóvel.

Isso porque, consoante os fatos relatados na inicial de Id. 30905312,
“no dia 23 de março último, após discussão do seu funcionário JESUINO DE SOUZA com o arrendador, Sr. EDMUR AUGUSTO DA COSTA, este o agrediu verbalmente,

inclusive, com ameaça à sua vida, empunhando uma faca (DOC. 11 – Vídeo e DOCs. 12 e 13 – Boletins de Ocorrência e Representação Criminal). O arrendatário, ora autor, sua filha e mais a filha do arrendador, que se encontravam próximo, conseguiram acalmar o agressor e retirar, imediatamente, o funcionário da Fazenda, a fim de impedir consequências piores

tendo em vista o foro de eleição estabelecido no contrato de arrendamento de imóvel rural”
.

No entanto, afirma que
“No dia 29 seguinte o arrendatário, ora autor, deslocou até o imóvel levando outro funcionário para substituir JESUINO DE SOUZA, oportunidade em que foi impedido pelo arrendador, de forma ilegal e arbitrária, de ingressar no imóvel arrendado e deixar o novo funcionário”,
causando-lhe graves prejuízos, uma vez que lá explora atividade pecuária mediante a criação de mais de 1500 (um mil e quinhentas) cabeças bovinas.

Por essa razão, ajuizou a ação possessória com fundamento no §1o do artigo 47 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”

Nesse trilhar, em que pese a posse tida por esbulhar decorrer de contrato de arrendamento, não há dúvidas que o objeto da lide é alheio ao instrumento contratual propriamente dito, haja vista que em nenhum momento o autor, ora agravado, questiona a validade das cláusulas ali inseridas, tampouco busca a resolução da avença.

Ao contrário, da leitura da pela inicial é possível extrair que a irresignação é unicamente contra o impedimento do seu direito de ir e vir na área que possui.

Ou seja, a demanda ajuizada pelo agravado contém exclusiva pretensão possessória, a competência é do foro da situação da coisa (
forum rei sitae
), eis que inderrogável por convenção das partes (art. 62, primeira parte, do CPC).

Em relação ao assunto, o doutrinador
Humberto Theodoro Júnior
, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a ed., Forense, p. 218, leciona:

“(...) Aplica-se o forum rei sitae às ações reais imobiliárias, isto é, "
para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa" (NCPC, art. 47).
[...] A competência em questão é territorial e, por isso, naturalmente relativa (art. 63).
Mas torna-se excepcionalmente absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre "direito de propriedade, vizinhança, servidão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova" (art. 47, § 1o)
”

Logo, como dito, a competência para processar e julgar o feito é da localização da área, no caso, a comarca de Santo Antônio do Leverger-MT
.

A propósito:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA – ARTIGO 47, § 2o, DO CPC – VALOR DA CAUSA – VALOR VENAL DO IMÓVEL – INADMISSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO CORRESPONDE AO DA AÇÃO PETITÓRIA – VALOR ESTABELECIDO EM 1/3 DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-SP - AI: 20121767920208260000 SP 2012176-79.2020.8.26.0000, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 27/08/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos
originários ao Juízo da Comarca de
Santo Antônio do Leverger-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020